Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704566-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: HELECIO OLIVEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0718114-31.2020.8.07.0015, majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como determinou ao réu a identificação formal do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais. Em seu recurso, o agravante sustenta a impossibilidade de fixação de multa prévia por eventual atraso na implantação no benefício previdenciário, apontando que os atrasos tem ocorrido em razão da pandemia, sendo necessária a concessão de prazo razoável para o cumprimento da demanda judicial, que, por aplicação analógica da Lei no 8.213/1991 deveria ser de 45 (quarenta e cinco) dias. Afirma, ainda, que, em razão da ausência de recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, a multa deve ser integralmente excluída, bem como reconhecida a impossibilidade de aplicação de multa pela ausência de apresentação da planilha dos cálculos. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes por ausência de intimação pessoal do devedor, que deveria ocorrer através da central do INSS especializada em demandas judiciais; a limitação do valor da multa majorada; e a exclusão da cominação de multa pessoal por ato atentatório à dignidade da justiça, com a dispensa da indicação do servidor que deixou de cumprir a decisão judicial. Fundamenta suas teses no revogado Código de Processo Civil de 1973. Tece considerações, colaciona julgados e prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada afastando a multa aplicada, ou a limitando; com a exclusão da cominação de multa pessoal ao agente público. Ausente o preparo em razão da isenção legal. Intimado quanto ao conhecimento parcial do recurso em razão da preclusão pelo despacho de ID 33727135, o agravante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 34272539. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRECLUSÃO Suscito de ofício a preliminar de preclusão. Em seu recurso, o agravante sustenta a impossibilidade de fixação de multa prévia por eventual atraso na implantação no benefício previdenciário, apontando que os atrasos tem ocorrido em razão da pandemia, sendo necessária a concessão de prazo razoável para o cumprimento da demanda judicial, que, por aplicação analógica da Lei no 8.213/1991 deveria ser de 45 (quarenta e cinco) dias. Afirma, ainda, que, em razão da ausência de recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, a multa deve ser integralmente excluída, bem como reconhecida a impossibilidade de aplicação de multa pela ausência de apresentação da planilha dos cálculos. Tenho que tais alegações não merecem ser conhecidas. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão que fixou as astreintes e determinou a apresentação dos cálculos foi proferida em 23.08.2021, pela decisão de ID 101035080 dos autos principais, contra a qual não foi interposto nenhum recurso, evidenciando a preclusão temporal das matérias. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Assim prelecionam os artigo 223 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. LIMITE. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. ERRO MATERIAL. PARÂMETRO DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados a alcançar um fim - a prestação da tutela jurisdicional -, razão pela qual a inércia da parte que deixa de praticar um ato no prazo legalmente assinalado ocasiona a perda da faculdade de praticá-lo em momento posterior. Não tendo o executado se manifestado no momento oportuno - qual seja, no prazo concedido pelo Juízo a quo -, encontram-se preclusos os cálculos e respectivos esclarecimentos prestados pela Contadoria. 4. Nos moldes da Jurisprudência desta Corte, a devolutividade recursal do agravo de instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juízo de origem, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Precedentes. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1402664, 07357424420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO das alegações sobre a impossibilidade de fixação de multa prévia por eventual atraso na implantação no benefício previdenciário, sobre a concessão de prazo razoável para o cumprimento da demanda judicial, sobre a exclusão integral da multa por ausência recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, bem como sobre a impossibilidade aplicação de multa pela ausência de apresentação da planilha dos cálculos, por se tratarem de matérias preclusas e que não devem ser conhecidas de ofício. Conheço parcialmente do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-acidente acidentário ao autor desde 10/07/20. A autarquia-ré foi duas vezes intimada a comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa diária, porém não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. Decido. O INSS vem reiteradamente descumprindo as determinações judiciais e sua desídia nos presentes configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença proferida nos autos, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO TRANSGRESSOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUSPÉNSÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da agravada depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. Não se pode admitir que a Administração crie desnecessários obstáculos ao cumprimento de garantia constitucional à saúde; 2. A multa por não fornecimento do medicamento deve ser aplicada notadamente quando a gravidade do caso reclama medida urgente, sob pena de danos irreparáveis. Entretanto, a cominação da multa prevista nos artigos 14, V e parágrafo único; 600, II e III, todos do CPC depende da comprovação de atuação dolosa do agente. 3. O juízo sem jurisdição criminal ao notar nos autos a configuração de crime de ação pública deverá remeter os autos para o Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado com competência para a matéria criminal proceder à análise sobre a presença dos elementos do tipo penal; 4. A determinação de prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, sem prejuízo, todavia, de instauração de eventual ação penal pela prática de eventual infração pena 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.867066, 20150020032615AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 185) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e § ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo.(TRF-2 - AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::01/08/2012 - Página::167/168) Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 101035080 para R$ 200,00 (duzentos reais). Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. 2.1. Intimação Pessoal Defende o agravante a ausência de intimação pessoal da autarquia para cumprimento da obrigação de fazer, que deveria ser feito junto à central de demandas judiciais daquele órgão. Sem razão. De fato, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o devedor deve ser prévia e pessoalmente intimado para que seja cobrada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. No entanto, isso não significa que a autarquia deve ser intimada diretamente no órgão, ou na central de demandas judicias. Isso porque o Código de Processo Civil é expresso ao dispor no § 3o do artigo 269 que "a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial." Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA REALIZADA ATRAVÊS DO PROCURADOR FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ciência dos atos e ordens judiciais aos Entes Públicos, bem como às suas autarquias e fundações de direito público, deve observar a regra da intimação na pessoa de seus procuradores, os quais detêm capacidade postulatória, nos termos do art. 269, § 3o do Código Fux. 2. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794739/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) Acrescente-se que a Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo digital, prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (destaquei) No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. Em análise dos autos de origem, resta inconteste a intimação eletrônica da Procuradoria Regional Federal da 1a Região quanto à decisão sobre a obrigação de fazer, que também cominou multa diária pelo seu descumprimento, além da determinação de apresentação da planilha de cálculos, que, como já mencionado, deixou de ser impugnada tempestivamente. 2.2. Limitação das Astreintes Assevera o agravante a necessidade de limitação das astreintes. Sem razão. Como visto, a decisão agravada majorou a multa diária para cumprimento da obrigação de fazer para R$200,00 (duzentos reais). Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em análise aos autos principais, verifica-se que desde 21.08.2021 o réu está obrigado à implementação do benefício ao agravado por sentença transitada em julgado, sendo que em 02.09.2021 foi intimado para cumprimento da obrigação, mas ainda não a cumpriu, mesmo já tendo decorrido mais de seis meses da intimação pessoal, evidenciando a recalcitrância no cumprimento da decisão judicial. Note-se, no entanto, que, naquela decisão fora fixado o limite de 90 (noventa) dias para a multa diária pelo descumprimento da obrigação, o que não ocorreu na decisão ora agravada, que apenas majorou a multa. Não verifico, entretanto, qualquer motivo para alterar a decisão, ante ao descumprimento reiterado da decisão pelo agravante, devendo eventual limitação do valor da multa ser realizado após o cumprimento da obrigação. 2.3. Responsabilização Pessoal do Servidor Defende o agravante a impossibilidade de identificação do servidor que deixou de cumprir a decisão judicial para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Com razão. Inicialmente, é de se destacar que, para a aplicação de multa em razão do cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça - deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, exige a advertência pelo juízo de que a conduta poderá ser punida. Vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Acrescente-se que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê expressamente que a responsabilização pessoal do agente público sobre ocorrerá em caso de dolo ou erro grosseiro. Transcrevo: Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Assim, ausente qualquer advertência de punição pelo juízo, bem como de dolo ou erro grosseiro por parte do agente público, não há que se falar em sua identificação para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula 410 do STJ preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". No caso concreto, ao contrário do alegado, o agravante foi intimado pessoalmente. 2. É devida a majoração das astreintes anteriormente fixadas, quando o INSS não converte o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de um ano, sendo certo que não se justifica a ausência de mão-de-obra (servidores), pois a determinação fora exarada em prazo considerável. 3. Indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO TENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL EM DESFAVOR DE AGENTE PÚBLICO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 77, inciso IV e §2o, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385145, 07307409320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de abril de 2022 14:42:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador